Tribunal: STF
Processo: HC 253103
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Natureza/quantidade de drogas. Pena-base. Resultado dosimétrico proporcional. Causa de aumento. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson Paccitto Fonseca do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.433.493/SP (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa assevera inidônea a fundamentação para exasperar a pena-base do crime de tráfico de drogas, porquanto lastreadas na quantidade da droga apreendida e nos maus antecedentes do paciente. Argumenta que “o suposto envolvimento dos adolescentes, tem como prova somente o depoimento policial, no momento que estava sendo cumprido o mandado de busca e apreensão e também o mandado de prisão temporária”, não subsistindo motivos para a aplicação da causa de aumento. Requer o  redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO PROPORCIONAL. CONDENAÇÕES ANTIGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SÚMULA 7. MINORANTE. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. 



    2. Considerando a presença de três condenações anteriores, utilizadas para a valoração dos antecedentes penais, bem como a elevada quantidade de entorpecentes de alta nocividade (1323 porções de cocaína, com 1186,13g), não se mostra desproporcional a elevação da pena-base em 1/3 (um terço). 



    3. A instância anterior não apreciou a tese de que os antecedentes seriam antigos, inviabilizando a análise nesta oportunidade, por falta do devido prequestionamento. 



    4. Devidamente fundamentada a participação de adolescentes no tráfico de drogas, não merece prosperar a pretensão de exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, pois o afastamento dessa conclusão demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 



    5. Tratando-se de acusado reincidente, é incabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado por ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fases da dosimetria não ensejam bis in idem. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Em análise dos autos, verifica-se que foi apreendida uma quantidade elevada de entorpecentes, conforme consta na sentença condenatória (evento 5):



    “O policial militar Isaias Crisanto de Souza disse que realizou diligência na residência do réu com a finalidade de cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão com a notícia da existência de drogas e armas no local. Contou que ao chegar ao local avistou dois adolescentes, um deles filho do acusado e o outro sobrinho, além do acusado, a esposa dele e outros filhos. Disse que em revista domiciliar localizou vinte e três invólucros de drogas no armário da cozinha, além de cerca de um mil e duzentos invólucros de drogas na lavanderia. Indagado o acusado inicialmente negou a prática do tráfico, porém se retratou oportunamente confessando o delito, enquanto que os adolescentes em conversa informal também confessaram que transportavam as drogas para os pontos de tráfico para a venda.”



    Ao apreciar a dosimetria da pena, a autoridade apontada como coatora asseverou que (evento 7):



    “(...)



    No caso, o agravante foi condenado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. A pena foi individualizada na sentença da forma como segue (e-STJ, fls. 204-214):



    “Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, o qual indica todos os parâmetros para a fixação da pena-base, levando-se em conta que o acusado guardava em sua residência grande quantidade de entorpecente, além de seus péssimos antecedentes (fls. 34/39 - autos nº 0002168-47.2009.8.26.0361, autos nº 0003543-83.2009.8.26.0361, autos nº 0013135-54.2009.8.26.0361), fixo a pena-base aumentada em um terço, vale dizer, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. 



    De fato, não há como se imaginar a fixação da pena-base no mínimo legal, quando se trata de réu com péssimos antecedentes criminais flagrado em poder de grande quantidade de droga, mormente quando esta possui grande nocividade para a saúde física e psíquica de quem a usa. Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como reconheço a agravante da reincidência (fls. 34/39-autos nº 0001934-32.2016.8.26.0616), de forma que compenso as duas circunstâncias, permanecendo a pena inalterada. Na terceira fase de fixação da pena, reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, exaspero a pena em um sexto, fixando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico a impossibilidade de seu reconhecimento, tendo em vista que a prova deixa claro que o réu não preenche os requisitos exigidos. Como se pode observar da prova produzida em Juízo, a prisão em flagrante do acusado decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão proveniente de investigação envolvendo organização criminosa, tráfico de drogas e outros delitos. 



    De se notar, ainda, o fato de o acusado ostentar péssimos antecedentes criminais e reincidência (fls. 34/39). Não se trata de traficante eventual ou de pequeno traficante, a justificar a redução da pena como se pode ver. 



    [...] 



    Por sua vez, a Corte de origem manteve esta pena, nestes termos (e-STJ, fls. 299-304):



    “Nessa análise, é bem de ver que a causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, foi corretamente reconhecida, pois comprovado pela prova oral, em especial pelo relatos dos policiais militares inquiridos, o envolvimento dos adolescentes R. P. N. e G. H. S. F. no delito, os quais teriam admitido para os agentes públicos que atuavam no tráfico de drogas, trabalhando no transporte e entrega dos entorpecentes (fls. 3, 4 e mídia digital, conforme por eles relatado. 



    No caso em pauta, inexiste motivo para desprezar a firme e segura palavra dos policiais. Nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso legal. 



    Vale lembrar prevalecer a presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao noticiar em Juízo suas atividades no combate e na repressão à criminalidade. 



    [...] 



    Portanto, essa prova era mesmo suficiente para justificar o acolhimento da acusação, inclusive quanto ao reconhecimento da causa de aumento de pena que veio descrita na denúncia. Na dosimetria, verifica-se que a pena-base foi adequadamente fixada um terço acima do menor patamar para a espécie, em seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, pelos maus antecedentes do réu, que registra três condenações definitivas que os caracterizam, e pela expressiva quantidade de entorpecentes, qual seja, mil duzentas e vinte e três porções de cocaína, com peso de 1.186,31g, o que atendeu à disposição do artigo 42 da Lei Antitóxicos. Nesse sentido o colendo Pretório Excelso já se decidiu que “(...) 4. O STF tem entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 170551 AgR/SC, 1ª Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 18.10.2019) e na mesma trilha é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 557946/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03.03.2020, DJe de 09.03.2020), não comportando alteração. 



    Na etapa seguinte do cálculo, foi correta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo que as penas permaneceram inalteradas. A causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, foi bem reconhecida, como já dito, e ensejou o acréscimo de um sexto, totalizando as penas sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e setecentos e setenta e sete dias-multa, no piso mínimo. Cuidando-se de réu reincidente, era de fato inviável a aplicação em seu benefício do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei especial, e pela mesma razão e em face do montante da sanção carcerária imposta, era inviável a substituição dela por penas alternativas e o regime prisional inicial fechado era o único possível na espécie, tal como fixado na sentença.”



    (...)



    Sobre o cálculo da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 



    Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 



    No caso, a elevação da pena-base em 1/3 não comporta correção, considerando que o agravante ostenta três condenações anteriores, empregadas para a valoração dos antecedentes, bem como a elevada quantidade de entorpecentes de alta nocividade (1323 porções de cocaína, com 1186,13g).



    (...)



    Por oportuno, registre-se que a tese de que os antecedentes são antigos não foi analisada pela Corte de origem. 



    Assim, a matéria que não foi ventilada no acórdão recorrido e não foi objeto de embargos de declaração carece do necessário prequestionamento, recaindo à espécie a Súmula 282 do STF, a qual transcrevo: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."



     Seguindo, não merece prosperar a alegação de ausência de prova do envolvimento de adolescentes com o crime de tráfico de drogas praticado pelo agravante. 



    Como visto, de acordo com a instância anterior, a prova oral, em especial os depoimentos dos policiais, demonstrou que os adolescentes R. P. N. e G. H. S. F. atuavam no tráfico de drogas, trabalhando no transporte e entrega dos entorpecentes. 



    Vale anotar, no ponto, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.



    (...) ”



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    De todo modo, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base na hipótese, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e na linha das instâncias anteriores, proporcional e adequada a fixação da pena-base do crime de tráfico em 1/3 acima do mínimo legal, considerados a quantidade de drogas apreendidas e os maus antecedentes do paciente.



    Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    No que concerne à tese defensiva acerca da inidoneidade da causa de aumento aplicada em decorrência da participação de adolescentes no delito (art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), as instâncias anteriores destacaram não haver “dúvidas quanto à participação dos adolescentes no delito em questão” (evento 5), “pois comprovado pela prova oral, em especial pelo relatos dos policiais militares inquiridos, o envolvimento dos adolescentes ... no delito, os quais teriam admitido para os agentes públicos que atuavam no tráfico de drogas, trabalhando no transporte e entrega dos entorpecentes” (evento 4). 



    Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de aumento, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente